Tribunal: TJMT
Processo: 1024879-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024879-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE SILVA LEITE - CPF: 052.142.371-62 (RECORRENTE), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), MATHEUS MORAES CHIROLI - CPF: 055.865.681-10 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A fixação da indenização por dano moral em casos de atraso de voo deve observar o método bifásico, considerando precedentes e as peculiaridades do caso concreto.

2.

O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

3.

A ausência de circunstâncias excepcionais justifica a manutenção de indenização em patamar moderado.

4.

Alegações genéricas de prejuízo profissional, desacompanhadas de prova, não autorizam a majoração do dano moral.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Luiz Felipe Silva Leite contra decisão monocrática que, ao julgar recurso inominado da companhia aérea, reduziu o valor da indenização por danos morais originalmente fixado em primeira instância para o montante de quatro mil reais.

O agravante sustenta que a decisão monocrática teria se fundamentado em precedentes que, na realidade, fixaram valores superiores ao determinado, pleiteando a manutenção da condenação original ou, subsidiariamente, a adequação ao patamar que entende ser o adotado por esta Turma Recursal.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026